Tribunal: TJMT
Processo: 1025069-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025069-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BALDAN - CPF: 031.181.169-86 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BURY - CPF: 033.376.659-85 (PACIENTE), Juiz 1ª Vara Criminal Sorriso Emanuelli Chiaradia Navarro (IMPETRADO), RICARDO BALDAN - CPF: 031.181.169-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANTONIO JACINTO DA SILVA - CPF: 906.200.973-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e incêndio em casa habitada, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de excesso de prazo decorrente da demora na conclusão de incidente de insanidade mental instaurado a pedido da própria defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a demora na juntada do laudo pericial referente ao incidente de insanidade mental configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais penais não possuem natureza fatal, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

4.
A suspensão da ação penal decorre da instauração do incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa, nos termos do art. 149, § 1º, do CPP.

5.
A demora na elaboração do laudo pericial decorreu de entraves administrativos, ausência do periciando em data designada e necessidade de informações complementares, não se verificando inércia do juízo processante.

6.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, no risco à ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo histórico de condutas violentas, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.

7.
A substituição da prisão por internação provisória mostra-se inviável diante da ausência de laudo técnico conclusivo quanto à inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de mora injustificada imputável ao Poder Judiciário, o que não ocorre quando a demora decorre de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa.

2.
A suspensão do processo em razão do art. 149, § 1º, do CPP afasta a alegação de excesso de prazo enquanto pendente a conclusão do exame pericial.

3.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.

4.
A substituição da prisão por internação provisória exige laudo técnico conclusivo acerca da inimputabilidade, o que não se verifica antes da conclusão do exame de sanidade mental.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II; CP, art. 250, § 1º, II; CPP,
arts
. 149, § 1º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 953.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024,
DJe
17.12.2024; STJ, HC n. 604.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.10.2020,
DJe
26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Ricardo Baldan

em favor de
Jos
é
Roberto
Bury
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
1ª
Vara da Comarca de
Sorriso
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de agosto de 2024, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, do CP) e incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, do CP), tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia 10 de agosto de 2024.

Sustenta o impetrante que o paciente permanece preso há quase um ano, sem que tenha havido conclusão do incidente de insanidade mental instaurado a pedido da própria defesa, e com manifestação favorável do Ministério Público.

Aduz que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo na formação da culpa, notadamente pela ausência de impulso oficial para a conclusão do incidente de insanidade mental regularmente instaurado e cuja perícia
apesar de
realizada, em 23 de abril de 2025, até a presente data não houve a juntada do respectivo laudo aos autos, tampouco qualquer certificação de sua realização.

Alega
que a inércia do juízo de origem configura flagrante constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), da dignidade da pessoa humana e do devido
processo legal, sendo desproporcional a manutenção da custódia preventiva diante da omissão estatal.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais, e que os fatos narrados decorreram de episódio isolado, possivelmente relacionado a transtorno psiquiátrico, o que reforça a necessidade de tratamento e não de encarceramento.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva,
com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, subsidiariamente, que se determine ao juízo de primeiro grau a imediata adoção de providências para conclusão do incidente de insanidade e prosseguimento regular da ação penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
303148367
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
306205350
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id.
309315356
):

“
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso, levando-se em conta a complexidade da causa, a necessidade de produção de prova pericial e a atuação dos sujeitos processuais.

2.No caso, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, sendo o processo suspenso por força do art. 149, §1º, do CPP, em razão de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa.

3. A demora na conclusão do laudo psiquiátrico decorre de entraves administrativos e operacionais, bem como da ausência do periciando na primeira data designada, não se verificando inércia ou desídia
do juízo processante, que tem adotado providências para a finalização da perícia.

4. Persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos, o histórico de comportamentos violentos do paciente, especialmente sob efeito de álcool, e o risco concreto à ordem pública.

5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada no caso concreto, diante da periculosidade do agente e da natureza dos fatos.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
writ
consiste na concessão
da ordem
para revogação da prisão preventiva do paciente, permitindo que ele responda à ação penal em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), bem como na determinação à autoridade coatora para que providencie, com urgência, a juntada do laudo pericial decorrente do exame de insanidade mental já realizado, assegurando o regular prosseguimento da instrução processual.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de agosto de 2024, pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, do CP) e incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, do CP)
, tendo a prisão sido convertida em preventiva dois dias depois.

No tocante à alegação de constrangimento ilegal por supost
o

excesso de prazo
na formação da culpa, cumpre salientar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os prazos previstos na legislação processual penal não são, em regra, de natureza fatal ou peremptória. Devem ser interpretados com base no princípio da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as peculiaridades e complexidades do caso concreto.

Na hipótese em exame, verifica-se que o processo
se desenvolveu
regularmente até a instauração do incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa técnica do acusado. A denúncia foi oferecida em prazo considerado compatível com a dinâmica processual, tendo sido regularmente recebida. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Inclusive, restou designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 2025.

Todavia, antes da realização da audiência, sobreveio pleito defensivo no sentido de apurar a imputabilidade penal do réu, sob a alegação de que este se encontrava, à época dos fatos, em possível estado psicótico. Com fundamento no art. 149, §1º, do Código de Processo Penal, o Juízo determinou a suspensão do feito, tendo em vista que a instauração do incidente de insanidade mental impõe, legalmente, a paralisação da marcha processual até a conclusão da perícia.

O exame pericial foi inicialmente agendado par
a o dia 17 de março de 2025
, junto à Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC/MT. Contudo, consoante se extrai dos autos (I
d.
187438799), a realização da
perícia restou prejudicada em virtude
do não
comparecimento
do acusado ao local designado.

Diante disso, sobreveio nova designação, desta vez para o dia 23 de abril de 2025, às 08h30, ocasião em que o exame foi efetivamente realizado. Todavia, conforme informado
nos autos n.
1012074-29.2024.8.11.0040
,
por ofício da Gerência de Psiquiatria Forense
(Id.
204346042
)
, não foi possível concluir a avaliação pericial naquele momento, em razão da ausência de familiares do réu para prestarem informações acerca de sua vida pregressa, o que comprometeu a coleta de dados necessários à elaboração do laudo técnico.

Em resposta, o perito responsável solicitou, com urgência, os contatos telefônicos da esposa do acusado e da vítima, a fim de realizar entrevistas complementares, imprescindíveis à conclusão do
procedimento
, bem como a dilação de prazo para finalização do respectivo laudo
. Em atendimento à referida solicitação, o Juízo de origem, por meio do Ofício n. 1055/2025, encaminhou os dados requeridos à autoridade pericial.

Assim, não se verifica inércia ou desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Ao contrário, o que se observa é que a demora na conclusão do incidente de insanidade mental decorre de entraves administrativos e operacionais, bem como da ausência do periciando na primeira data designada e da necessidade de complementação de informações para a elaboração do laudo pericial, circunstâncias que não podem ser imputadas ao juízo processante.

Ademais, é importante ressaltar que a suspensão do processo e a consequente dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal decorrem diretamente do pedido formulado pela própria defesa, que requereu a instauração do incidente de insanidade mental.

Vê-se, portanto, que a instrução processual se encontra em curso regular.
Nesse sentido
, a ação penal é
média complexidade,
notadamente em razão da gravidade da imputação (tentativa de homicídio qualificado e incêndio), da pluralidade de testemunhos colhidos na fase inquisitorial, da necessidade de diligências complementares e, sobretudo, da imprescindibilidade da produção de prova pericial psiquiátrica para a verificação da imputabilidade penal do acusado.

Sendo assim,
da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso em tela, verifico que o paciente foi preso preventivamente em 11/4/2024, a denúncia oferecida em 4/7/2024 e recebida em 15/7/2024. Ademais, destacou o Tribunal estadual que o elastério de prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito e da pluralidade de acusados (23), em que se apura, na operação denominada "Olhos de Lince", a prática dos crimes de associação criminosa para o tráfico e
lavagem de dinheiro, detectados nas interceptações telefônicas (e-STJ fl. 40). Destarte, observo que a ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular, levando-se em conta a multiplicidade de acusados, com diversos patronos, além da árdua investigação de associação criminosa intermunicipal que aponta o ora paciente como sendo, em tese, um dos participantes do núcleo de transportadores com importante integração ao grupo, atuante, portanto, nos municípios dos Estados de Goiás e de Mato Grosso (e-STJ fl. 40). 4. Nesse sentido: "
Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
" (HC n. 604.980/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
26/10/2020). 5.
Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão
. 6. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 953.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CONFIRMADA POR ESTE SODALÍCIO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertendo-a em preventiva. A defesa sustenta que o paciente se encontra segregado desde 23/02/2025, sem sentença prolatada ou impulso relevante no feito, o que configuraria constrangimento ilegal, requerendo a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da presença de mais de 30 menores no local dos fatos, do possível financiamento
do evento por organização criminosa e da reincidência dos custodiados em delitos graves. 2. Reavaliada a medida pelo Juízo de origem, justifica-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva por inexistirem alterações no quadro fático-jurídico, bem como diante da gravidade concreta dos fatos, envolvendo grande quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive em ambiente com dezenas de menores, em evento associado à atuação de facção criminosa, revelando-se o fundamento para manutenção da segregação cautelar diante do risco concreto à ordem pública. 3.
A análise do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo avaliação do caso concreto, complexidade do feito, pluralidade de réus, defesas autônomas e diligências processuais.
4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão cautelar, em especial quando existente registro de antecedentes por crimes semelhantes, inclusive relacionados à atuação de facções, reforça a necessidade da segregação. Ademais, a primariedade e demais condições pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT, quando presente o periculum
libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do crime e seu contexto social. 5. O prazo de 180 dias, usualmente adotado como parâmetro jurisprudencial para instrução em casos de tráfico, ainda não se esgotou, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal no estágio atual do processo. 6. A marcha processual revela andamento compatível com a complexidade do caso, inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária ou mora estatal injustificada que autorize a revogação da prisão. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “
A constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo
”. Dispositivos relevantes citados: art. 312 do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: TJMG – Habeas Corpus Criminal: 3106457-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna
Grion
, 3ª Câmara Criminal, j. em 16/07/2024. TJMT – N.U 1015791-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/06/2025; N.U 1019088-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.
(N.U 1023047-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Mas se isso não bastasse,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do agente e o risco efetivo à ordem pública
, vejamos:

[...] Segundo se dessume das informações preliminares trazidas no trazidas no APF, José Roberto, além de forma absolutamente desarrazoada e sem motivo ter desferido golpes contra o seu vizinho, atingindo-o com cutelo e com um facão, produzindo lesões graves que o
levaram ao hospital e ainda ateou fogo na mata do loteamento do assentamento, esse comportamento provocou o incêndio no assentamento vindo a danificar uma das casas do assentamento de uma pessoa que sequer era objeto de qualquer controvérsia na situação, esse comportamento, segundo consta no auto de prisão em flagrante delito, não é novidade e não é uma situação inédita na vida de José Roberto, teria ele, em outra hipótese, também depois de se alcoolizar, agredido outra pessoa, quase é levada ela óbito também com golpes de faca. Todo esse Panorama indica que se cuida de uma pessoa com alto teor de periculosidade social no convívio, ao menos neste momento, até que se demonstre de forma mais aprofundada que a necessidade dele é de tratamento ou de desintoxicação, o que se tem hoje é uma pessoa que, segundo informado por ele próprio, não é dependente químico de álcool, mas quando usa de substâncias entorpecentes, adota um comportamento que depois ele justifica como esquecimento, absolutamente violento. Isso consta no depoimento dos seus vizinhos, os quais relataram que o increpado é pessoa violenta quando ingere bebida alcoólica, a adotar comportamentos dessa natureza, a se permitir que toda vez que Roberto ingere bebida alcoólica, ele atenta contra a vida de alguém ou patrimônio de
terceiro.[...]

Da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito, depreende-se que a decretação da custódia preventiva
se encontra
devidamente motivada, tendo como fundamento a imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao réu e da sua reiterada propensão à prática de atos de violência extrema.

Com efeito, o juízo de primeiro grau extraiu dos elementos dos autos dados objetivos que demonstram a periculosidade acentuada do paciente, notadamente o
modus operandi
empregado na tentativa de homicídio
–
com o uso de armas brancas, de forma abrupta, múltiplos golpes, contra vítima desarmada e sem qualquer animosidade prévia
–
além da subsequente
suposta
prática
do crime
de incêndio, que expôs a coletividade do assentamento a risco considerável e culminou na destruição de imóvel de terceiro alheio ao fato.

Ademais, o histórico comportamental do réu, segundo relatos testemunhais, revela um padrão de conduta voltado à violência impulsiva, geralmente associada ao consumo excessivo de álcool, sem que tenha adotado qualquer atitude concreta para interromper esse ciclo de agressividade. Diante disso, a segregação cautelar mostra-se não apenas necessária, mas proporcional e adequada aos fins a que se destina, sobretudo diante da ausência, até o momento,
de elementos que demonstrem a possibilidade de contenção de sua conduta por meio de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse cenário, a decisão não afronta os princípios da legalidade ou da proporcionalidade, pois se encontra firmemente embasada em dados concretos extraídos dos autos, em harmonia com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis
,
cumpre destacar que tais circunstâncias, por si só
s
, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela internação provisória em unidade hospitalar especializada, verifica-se que, até o presente momento, inexiste nos autos elemento técnico conclusivo que ateste, de forma inequívoca, a inimputabilidade ou a
semi-imputabilidade
do réu, nos moldes exigidos pelo art. 26 do Código Penal, a justificar o acolhimento de tal medida excepcional.

Com efeito, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, a perícia psiquiátrica ainda não foi concluída, estando pendente a juntada do respectivo laudo pericial
.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação técnica e formal quanto à presença de transtorno mental que comprometa de forma substancial a capacidade de autodeterminação do acusado,
não é possível, neste momento, substituir a prisão preventiva por internação em estabelecimento hospitalar
.

À vista do exposto e em consonância com o
parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
José Roberto
Bury
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025